Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734145-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CEZAR NUNES AGRAVADO: JOSE CASIMIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETH CEZAR NUNES, contra decisão, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0041769-82.2001.8.07.0001), ajuizado por JOSÉ CASIMIRO DA SILVA. A decisão combatida deferiu o desconto de 10% do valor bruto da aposentadoria da executada, em favor do exequente, até a satisfação do crédito (ID 40163284 - Pág. 31/32): “1. Decido sobre a petição ID 136498191. 2. O exequente, em virtude das tentativas infrutíferas de encontrar bens das executadas passíveis de constrição, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentaria da executada. 3. De fato, conforme a resposta do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a executada percebe aposentadoria (Id 125033883), no montante bruto de R$ 3.260,64 (três mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos). 4. Apesar de ciente de que a matéria não é pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário/aposentadoria é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 5. A impenhorabilidade de salário/aposentadoria, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar, em cada caso, se a penhora de um percentual da aposentadoria do devedor(a) é capaz de atingir a sua dignidade humana, ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 6. Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do/a devedor/a. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020) 7. No caso ora em apreço, verifico que a aposentadoria da executada já se encontra com alguns descontos, a título de empréstimos consignados, comprometendo a sua renda mensal. 8. Assim, determino que 10% (dez por cento) do valor bruto de sua aposentadoria seja penhorado, em favor do exequente, até a satisfação do crédito apresentado na planilha de Id 132034820. 9. Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar a conta bancária para percebimento dos valores penhorados. 10. Vindo as informações, expeça-se ofício, ao INSS, para providenciar os devidos descontos em favor do exequente.” Em sua peça recursal a executada requer: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão proferida tenha sua eficácia sustada até o julgamento final do agravo; e c) no mérito, a supressão do desconto no valor de 10% incidente sobre seus proventos de aposentadoria. Sustenta, inicialmente, que passa por dificuldades financeiras, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem que comprometa sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual faz jus ao benefício da justiça gratuita. Aduz que a decisão erra ao permitir a penhora sobre sua aposentadoria à medida que vai de encontro ao princípio da proteção dos proventos de aposentadoria. Diz que a impenhorabilidade do caso está prevista no art. 833, do CPC. Aduz que em razão dos descontos que incidem hoje sobre o valor bruto de sua aposentadoria se sustenta mensalmente com o correspondente a R$ 1.982,27, ou seja, montante inferior a 2 salários-mínimos. Destaca que tendo em vista a crise econômica vivida nesse ano (2022) receber menos de R$ 2.000,00 por mês, ainda mais quando precisa utilizar parte desta renda para o custeio de despesas médicas de seu companheiro, o Sr. José Guilherme, que é portador de diabetes mellitus tipo 2, precisar arcar com plano de saúde no importe de R$ 1.422,26 e medicamentos para o tratamento da doença. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Na hipótese, verifica-se dos autos da origem que a recorrente é aposentada e recebe proventos do INSS no importe líquido de R$ 1982,27 (ID 40163287). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, a ausência de indícios que levem à superação da presunção das declarações firmadas pela parte, conduz ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. Dessa forma, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferia nesta sede recursal. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O processo na origem se trata de cumprimento de sentença no qual a parte autora busca o pagamento atualizado da dívida vencida no valor de R$ 1.808.425,51. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com as informações constantes da folha de proventos da executada, ela aufere uma renda mensal bruta de R$ 3.260,64 e líquida de R$ 1.982,27 (ID 40163287). No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, defiro o pedido liminar para determinar a penhora de apenas 10% dos rendimentos líquidos da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator